Tribunal: TJPA
Processo: 0024675-21.2009.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0024675-21.2009.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: GONCALO BARBOSA DE OLIVEIRA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1- Os embargos de Declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, obscuridade ou contradição, bem como há erro material a ser sanado.

2- O recurso interposto pelo IGEPREV apresenta mero inconformismo do embargante com o teor da Decisão Monocrática proferida por este relator em que foi reconhecido o direito do impetrante em ter incorporados/equiparados em seus vencimentos, o adicional por tempo de serviço, tendo em
vista que se trata de vantagem pecuniária que se incorpora de forma automática aos vencimentos do servidor.

3- Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos Embargos Declaratórios.

4- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer os Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, inconformado com o teor da Decisão Monocrática proferida por este relator (fls. 96/98) nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
GONÇALO BARBOSA DE OLIVEIRA,
na qual mantive inalterada a sentença de piso, seguindo a jurisprudência dominante e pacífica desta Corte de Justiça no sentido da possibilidade de incorporação do adicional por tempo de serviço, visto que se trata de vantagem pecuniária que incorpora-se de forma automática aos vencimentos do servidor.

A Decisão restou assim ementada:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SUPRIMIDO DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL. CORREÇÃO DA PORTARIA DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, de forma que fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês.

2. No caso, observa-se que o impetrante adquiriu o adicional por tempo de serviço (quinquênios) quando na atividade e tal vantagem constava regularmente de sua remuneração, portanto, mesmo em caso de aposentadoria proporcional, continua sendo devida integralmente.

3. Em sede de Remessa necessária, sentença mantida integralmente.

Alega a Autarquia Estadual em suas razões recursais que a referida Decisão incorreu em omissão ao não declarar a nulidade processual que vicia o feito ante a ausência de intimação pessoal ao representante do instituto, o que por consequência acaba por invalidar todos os atos posteriores, sob fundamento do Art. 248 do Código de Processo Civil de 2015.

Aduz que a mesma omissão ocorreu quanto a manifestação das alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 a incorporação de vantagens não é permitida em atenção ao princípio do
tempus regit actum
.

Aduz ainda que a referida Emenda retirou a possibilidade do servidor público aposentar-se com base na totalidade da remuneração, independentemente do histórico contributivo, adotando uma nova forma de cálculo que leva em consideração a média aritmética simples, prestigiando o equilíbrio financeiro e atuarial.

Assim, requereu o provimento dos embargos declaratórios para que seja reconhecida a impossibilidade de incorporação da integralidade do adicional de tempo de serviço no percentual de 35% aos benefícios previdenciários do embargado.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de fl. 110.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Justifico, inicialmente, o presente julgamento unipessoal, porquanto os embargos declaratórios foram opostos contra decisão monocrática e portanto, devem ser julgados monocraticamente, conforme o que dispõe o Art. 1.024, §2º do CPC c/c Art. 262, PU do RITJE/PA.

É cediço que o recurso de Embargos de declaração constitui medida recursal com efeito devolutivo e argumentação vinculada, objetivando o aperfeiçoamento da decisão judicial de forma a sanar possíveis omissões contradições, obscuridades ou erros materiais. Isto quer dizer que
não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, ou seja, não tem caráter substitutivo da decisão embargada.

Dito isto, assevero, desde logo, que não assiste razão os embargos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, visto que não existem na decisão embargada, os vícios apontados, já que foram enfrentados minunciosamente todos os pontos do tema em questão, de acordo com o posicionamento e as jurisprudências dominantes quanto à matéria.

Cinge-se a controvérsia a cerca da possibilidade de incorporação do adicional por tempo de serviço integralmente ao benefício previdenciário do embargado, no percentual de 35% que foram excluídos dos proventos do embargado por ato do IGEPREV.

Compulsando os autos, restou claramente demonstrado que o referido adicional incorpora-se de maneira automática aos vencimentos do servidor e basta que recebesse tal valor em sua atividade para configurar o direito de continuar a recebe-lo por advento da inatividade, conforme pertinente ponto da decisão objurgada:

“
Presente essa moldura, nos cálculos da remuneração do autor constante da Portaria AP nº1361, de 05 de julho de 2006 devem ser acrescidos o adicional por tempo de serviço (quinquênios), no percentual a que faz jus, qual seja, 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com contracheques juntados à época da ativa (fls. 9/11), devendo integrar os proventos do impetrante e constar do ato de sua aposentadoria.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
APOSENTADORIA PROPORCIONAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO.
1. Trata-se, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria de Lourdes Capanema Pedrosa contra ato do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, objetivando que seja feita
a correção do ato de sua aposentadoria, a fim de que, nos cálculos, seja preservado o adicional por tempo de serviço (quinquênios), adquirido quando em atividade, para que este não seja submetido à proporcionalização.
2.
Com efeito, o Tribunal de Contas da União já decidiu acerca do tema, com a edição da Súmula 266/2011, in verbis: "As únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização, no caso de aposentadoria proporcional, são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos 'Quintos' e a Vantagem consignada no art. 193 da Lei nº 8.112/1990".
3. Entretanto, o Tribunal de origem entendeu que os percentuais (quinquênios) devem ser calculados sobre os proventos básicos da aposentadoria e não sobre a última remuneração percebida, ou seja, que os adicionais por tempo de serviço (quinquênios) devem ser reduzidos na mesma proporção que os vencimentos básicos. 4.
In casu, observa-se que a agravada adquiriu o adicional por tempo de serviço (quinquênio) quando na atividade e tal vantagem constava regularmente de sua remuneração, portanto, mesmo em caso de aposentadoria proporcional, continua sendo devida integralmente, isto é, deve ser isenta de nova proporcionalização
. Sobre esse tema: RMS 13.783/MT, Rei. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 27.3.2006. 4. Os agravantes não trouxeram qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 43.755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 24/06/2014).

...........................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPERVISOR DE ENSINO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇO DE FUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇO ESTADUAL. 1.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas (§ 8º do art. 40 da Magna Carta, na redação anterior à EC 41/2003
). 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. Agravo regimental desprovido. (STF - AI: 410706 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011)

Dessa forma, fica demonstrado que não existe razão a alegação do embargante que a decisão incorreu em omissão quanto ao fato de que não possui direito à incorporação de tais verbas, visto que aposentado depois da EC 41/2003 uma vez que incorpora-se de maneira automática aos vencimentos do servidor, independentemente do momento em que se deu a sua aposentadoria.

Como se pode verificar, não se trata de omissão, obscuridade ou contradição. Na realidade, o recurso interposto pelo IGEPREV traduz mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão proferida, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos declaratórios, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018. II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes. V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Ademais, visto que a interposição dos embargos surgiu do mero inconformismo do Embargante, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia, o que ocorreu no presente caso, não merecendo reparos a Decisão ora embargada.

Ante o exposto, inexistentes qualquer omissão ou contradição a ser sanada
, CONHEÇO E REJEITO
os presentes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, mantendo a Decisão embargada em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 06/12/2021